Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Com efeito, versando a decisão interlocutória sobre o mérito do processo (art. 487, inc. II, do CPC), porquanto acolhida a prejudicial de prescrição em decisão, cabível o agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inc. II, do CPC.
2. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.